Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que deferiu requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
2. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC).
3. A decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível mediante o manejo de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1015, parágrafo único, do CPC.
4. Comprovados, ainda que parcialmente, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mostra-se acertada a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.